Tribunal: TJMT
Processo: 1045164-98.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045164-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GRAZIELA DIAVAN - CPF: 020.815.601-19 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a procedência de ação de cobrança. A decisão embargada assentou a legitimidade passiva do devedor cedido, porquanto a notificação é suficiente para a eficácia da cessão de crédito, bem como validou a utilização do índice IMEA para conversão da dívida em sacas de soja, por refletir o preço médio de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão no julgado que afastou a necessidade de registro público da cessão de crédito para sua validade perante o devedor, mesmo diante da invocação do art. 221 do Código Civil e da Lei de Registros Públicos; e (ii) saber se há contradição entre o acórdão e decisão interlocutória anterior, a caracterizar vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para a rediscussão de matéria já apreciada.

Não há omissão a ser sanada. A matéria referente à eficácia da cessão de crédito foi expressamente analisada, concluindo o acórdão que, no regime específico dos arts. 286 a 290 do Código Civil, o devedor não é considerado terceiro para fins de exigência de registro público, bastando a sua notificação.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, manifestada por proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo. A alegada dissonância com decisão interlocutória anterior configura, quando muito, error in judicando, matéria estranha ao âmbito restrito dos embargos de declaração.

O prequestionamento ficto, positivado no art. 1.025 do Código de Processo Civil, torna despiciendo o acolhimento dos embargos para a interposição de recursos às instâncias superiores, bastando a suscitação da matéria, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tesea de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando, a pretexto de sanar vícios, buscam a reforma do julgado por mero inconformismo. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios é a intrínseca ao julgado, entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, não se configurando pela divergência com decisões anteriores ou com a tese defendida pela parte. 3. Não há omissão quando o julgado enfrenta a controvérsia jurídica de forma fundamentada, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelo recorrente.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lauro Diavan Neto em face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança. A decisão colegiada assentou que, na cessão de crédito, o devedor não figura como terceiro para fins de exigência de registro público, bastando a notificação para eficácia do ato. Quanto ao mérito financeiro, validou a utilização do indicador IMEA para conversão das sacas de soja, por refletir o preço médio de mercado na região, conforme pactuado.

O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à aplicabilidade do art. 221 do Código Civil e dos arts. 127, I, e 129, IX, da Lei de Registros Públicos, defendendo que a ausência de registro torna a cessão ineficaz perante o devedor (que seria terceiro), bem como omissão sobre a notificação ter sido enviada ao advogado e não à parte. Aponta, ainda, contradição entre o acórdão e decisão interlocutória proferida na primeira instância, a qual determinava a observância estrita da forma contratual (média de três tradings), como indicador para a conversão das sacas de soja, alegando que a adoção do IMEA viola a coisa julgada formal.

Pede o acolhimento com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 353832361).

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Ademais, conforme assentado na jurisprudência do c. STJ, "
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
". (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 06.11.2018).

In casu
, o embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 221 do Código Civil e da Lei de Registros Públicos, insistindo na tese de que seria "terceiro" na relação de cessão e, portanto, a ausência de registro retiraria a eficácia do ato e sua legitimidade passiva.

Sem razão. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e clara, adotando tese jurídica diametralmente oposta à pretendida pelo embargante. O julgado assentou expressamente que, no regime específico da cessão de crédito (arts. 286 a 290 do CC), o devedor não é considerado terceiro para fins de exigência de registro público (art. 288 do CC), sendo suficiente a sua notificação.

Ora, ao decidir que o regime aplicável é o da notificação (art. 290 do CC) e que o devedor integra a relação material base, o acórdão, por consequência lógica, afastou a incidência das normas gerais que exigem registro para oponibilidade
erga omnes
(art. 221 do CC e LRP).

De mais a mais, o julgador não está obrigado a mencionar cada artigo de lei citado pela parte, desde que resolva a controvérsia com fundamentação suficiente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
". (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 21.02.2022)

Quanto à alegação de que a notificação foi enviada ao advogado, verifica-se que o acórdão considerou válida a ciência inequívoca da cessão, citando o documento de id. 24738314 (na origem). Se o embargante entende que tal documento é insuficiente ou inválido, trata-se de irresignação quanto à valoração da prova e ao mérito do julgamento, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à suposta contradição entre o acórdão e a decisão saneadora de primeira instância.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo). A alegada divergência entre o acórdão e decisões anteriores, provas dos autos ou a lei, configura, em tese,
error in judicando
, desafiando recurso próprio, e não embargos de declaração.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Na mesma direção é a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]
2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – grifei)

No caso, o acórdão foi coerente ao manter a sentença que adotou o índice IMEA, fundamentando que tal indicador reflete o "preço médio de mercado na região", atendendo, assim, ao comando contratual. O argumento de que haveria preclusão ou desrespeito à decisão anterior é uma tentativa clara de rediscutir o mérito da conversão da dívida, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Em recente julgamento sobre a impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração, assim me posicionei, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento. Demais disso, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026